Tribunal: STF
Processo: ARE 1322739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
    É o relatório. DECIDO.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e determino a DISTRIBUIÇÃO deste processo na forma regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente